Tribunal: TJDFT
Processo: 0710678-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA.CÁLCULOS DA CONTADORIA. FIXAÇÃO APÓS ESTABELECIMENTO DO VALOR CORRETO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015.
2. A contradição hábil a viciar o julgado ocorre quando existe conflito entre uma premissa e a conclusão dela resultante. O erro de julgamento não configura contradição. No caso concreto, ademais, não há erro de julgamento, porquanto, diferentemente da alegação do embargante, não foram considerados dados de ação diversa daquela que deu origem à decisão agravada.
3. Tendo sido determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para esclarecer a quantia cobrada no cumprimento de sentença, tem-se que a verba de sucumbência deverá ser disciplinados na nova decisão que homologar o valor devido.
4. Embargos de Declaração de ambas as partes desprovidos.